Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA POR METRO LINEAR. CONTROVÉRSIA SOBRE METRAGEM EFETIVAMENTE UTILIZADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 3o DA LEI No 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição do valor de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), sob o fundamento de falha na prestação do serviço.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77114281). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, alegando a realização de cobrança indevida em razão da metragem supostamente excessiva utilizada na prestação de serviço de desobstrução de encanamento, sem prévio orçamento.
4. Em suas razões recursais, a requerida sustentou preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de que a controvérsia demanda prova pericial técnica para aferição da metragem efetivamente percorrida pela sonda no interior da tubulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa se enquadra na competência dos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) verificar se a solução da controvérsia prescinde de prova pericial técnica incompatível com o rito sumaríssimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, sendo inviável o processamento de demandas que exijam prova pericial técnica aprofundada.
7. A controvérsia central dos autos não diz respeito à existência do entupimento, mas à metragem efetivamente utilizada para a execução do serviço, elemento determinante para a formação do preço, o que demanda aferição técnica direta no sistema de encanamento.
8. O laudo apresentado pela parte autora baseia-se em estimativas, presunções e critérios de verossimilhança, sem inspeção endoscópica ou sondagem física da tubulação, revelando-se insuficiente para elucidar, com segurança, a extensão real percorrida pela sonda.
9. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de produção de prova pericial quando esta se mostra imprescindível à solução do litígio, circunstância que afasta a competência do Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, facultado às partes o ajuizamento da ação perante o rito comum.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.